Tribunal: TJDFT
Processo: 0746869-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0746869-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO CARLOS DE CAMPOS JUNIOR IMPETRANTE: IELMA CARDOSO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente – denunciado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da L. 11.343/06) – teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em 14.3.20 (ID 20848078). Sustenta a impetrante que há excesso de prazo na prisão, pois, preso o paciente em 12.3.20 e conclusos os autos para julgamento desde 4.9.20, ainda não foi proferida sentença. Acrescenta que, desde a conversão da prisão em flagrante em preventiva a necessidade da custódia cautelar do paciente não foi reexaminada, em desobediência ao art. 316 do CPP. Não há excesso de prazo. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe: “Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Art. 2o. As serventias judiciais, observada a competência, capacidade operacional e a legislação processual penal vigente, poderão adotar procedimentos como forma de imprimir aos processos judiciais mais celeridade e eficiência” (grifou-se). Os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Decidiu o Tribunal: “(...) O prazo de conclusão da instrução processual é tido como parâmetro geral, de modo que só restará configurado o constrangimento ilegal quando o excesso de prazo decorrer de descaso ou mora injustificada do Judiciário ou do Ministério Público. Na hipótese, incabível a tese de excesso de prazo da prisão cautelar, pois, associado ao critério temporal, deve-se considerar a complexidade e as especificidades dos processos submetidos ao rito do Tribunal do Júri. Impulsionado adequadamente o processo, a demora justifica-se em razão da oitiva de muitas testemunhas, arroladas pela defesa e acusação, que, embora devidamente intimadas, deixam de comparecer aos atos designados, o que ensejou o adiamento da conclusão da instrução criminal. 4.Afastada a alegação de excesso de prazo, demonstrada a necessidade da manutenção da prisão, não há que se falar em possibilidade de imposição de outras medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 12.403/11. Ordem denegada.” (Acórdão n.970765, 20160020390957HBC, Relatora: Desa. Maria Ivatônia, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/09/2016, Publicado no DJE: 06/10/2016. Pág.: 130/140); “(...) 1. O prazo para o término da instrução criminal não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como centro o princípio da razoável duração do processo, aquilatado consoante as circunstâncias emanadas do caso concreto, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual. 2. No caso, o prazo global de até 178 (cento e setenta e oito dias) para o término da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri não foi superado, o que torna a alegação de excesso injustificada. 3. Ordem denegada.” (Acórdão n.910052, 20150020306397HBC, Relator: Des. Jesuino Rissato 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/12/2015, Publicado no DJE: 07/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O excesso abusivo, sem respaldo nas circunstâncias do caso concreto, torna ilegal a prisão, impondo o relaxamento da prisão. O paciente está preso desde 12.3.20 – há 228 dias, portanto. A impetrante não trouxe aos autos cópias de todas as peças da ação penal. Contudo, pelos documentos apresentados, verifica-se que a ação tramita regularmente. De acordo com a decisão impugnada - que, em 20.10.20, manteve a prisão preventiva do paciente -, a denúncia foi recebida em 4.4.20 e reexaminados os requisitos da prisão preventiva em 13.4.20. Em 26.8.20, encerrou-se a instrução criminal. As alegações finais já foram apresentadas pelas partes e os autos se encontram conclusos para sentença. Ressaltou a decisão que “com o objetivo de imprimir maior celeridade nos processos com réus presos, de acordo com o previsto na Portaria Conjunta 52, de 08 de maio de 2020, deste E. TJDFT, que regulamentou formas alternativas para a realização das audiências, em 16 de maio, foi determinada a intimação da Defesa para dizer se concordava com a oitiva das testemunhas policiais arroladas na denúncia, sem a presença dos Acusados, por meio da plataforma Cisco Webex, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça. Em resposta, em 22 de maio, a Defesa manifestou sua discordância, o que apenas possibilitou a realização do ato em 26 de agosto de 2020, vez que, em um primeiro momento, pelo espírito de colaboração demonstrado e para melhor aproveitamento do pequeno intervalo para realização dos atos (4 horas), foram realizados os processos de réus presos cujas Defesas concordaram com a realização da oitiva das testemunhas sem a oitiva dos Réus e que, consequentemente, restava tão somente o interrogatório para encerramento da instrução, bem como seguida a ordem cronológica da prisão, no que se refere aos demais” (ID 20848080 - p. 3). Não obstante ultrapassado o prazo de prisão cautelar previsto na instrução n. 1, de 21.2.11, observa-se que não há desídia nem demora injustificada no andamento da instrução processual – encerrada em 26.8.20, quando o réu estava preso há 167 dias. Saliente-se que, em razão do número limitado de vagas, há dificuldades de designação de assentadas de réu preso, o que tem aumentado o prazo de tramitação dos feitos. E não se pode desconsiderar que, segundo a decisão impugnada, em 22.5.20, a defesa do paciente discordou da oitiva das testemunhas por videoconferência, sem a presença dele, o que postergou o encerramento da instrução criminal. Os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua, não obstante a nova realidade vivenciada em decorrência da pandemia da Covid-19. Este Tribunal, seguindo a Recomendação n. 62, de 17.3.20, do CNJ, vem adotando diversas medidas para conter os avanços da Pandemia da Covid-19, entre as quais, a expedição da Portaria Conjunta n. 33/2020, que determinou a suspensão dos prazos processuais e das audiências. A situação excepcional ocasionada pela pandemia da Covid-19, que assola o mundo, justifica eventual atraso no andamento de atos processuais. Não houve demora injustificada na instrução do feito – na data da audiência de instrução o paciente estava preso há 167 dias. E os atos processuais seguintes vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua. De qualquer sorte, encerrada a instrução criminal, superada está a alegação de constrangimento por excesso de prazo (súmula 52 do e. STJ). No tocante ao reexame dos requisitos da preventiva no prazo de 90 dias, conforme estabelecido no art. 316 do CPP, em recente decisão, o c. STF firmou o entendimento de que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva -- o juízo competente deve ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos (SL 1395, Plenário, julgado em 15.10.20). Reapreciada a necessidade da manutenção da constrição cautelar em abril de 2020, o juízo competente só foi provocado a reapreciá-la em outubro do corrente ano. Não houve ilegalidade. Assim, estando o paciente preso por crime de tráfico de drogas, punido com pena de reclusão superior a 4 anos, e sendo reincidente em crime de porte ilegal de arma de fogo (ID 20865889, p. 1/3), com passagens pela VIJ por atos infracionais análogos aos crimes de homicídio tentado, homicídio e tráfico de drogas, verifica-se que, embora tenha recebido resposta estatal pelos crimes cometidos, não abandonou a vida do crime, fazendo da mercancia seu meio de vida. Sem constrangimento ilegal e persistindo os requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública e aplicação da lei penal – deve essa ser mantida. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2020 Desembargador JAIR SOARES